Tribunal: TJPA
Processo: 0800241-10.2023.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800241-10.2023.8.14.0085

APELANTE: JOAO PAULO VASCONCELOS COSTA, VICTOR MANUEL DA SILVA GONZAGA, RONILSON DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

direito penal e processual penal. apelação criminal. latrocínio. reconhecimento pessoal. nulidade inexistente. provas judiciais robustas. materialidade e autoria demonstradas. dosimetria da pena. culpabilidade e consequências graves. pena base fixada acima do mínimo legal. manutenção da condenação. recursos desprovidos.

i. caso em exame

1.Apelações criminais interpostas por Ronilson dos Santos Silva, Victor Manuel da Silva Gonzaga e João Paulo Vasconcelos Costa, contra sentença que os condenou por crime de latrocínio (art. 157, §3º, II, do Código Penal), à pena de 23 anos de reclusão e 20 dias-multa, para os dois primeiros, e 19 anos e 2 meses de reclusão e 17 dias-multa para o último, todos em regime inicial fechado.

2.Segundo a denúncia, os réus, associados e armados, subtraíram bens de vítimas mediante violência e grave ameaça, culminando na morte de uma delas, Daniel Ferreira dos Santos Neto, em crime ocorrido na comunidade do Pitimandeua, zona rural do município de Benevides/PA.

3.As defesas pleitearam absolvição por insuficiência de provas e nulidade do reconhecimento pessoal, além da revisão das penas impostas.

ii. questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve nulidade no procedimento de reconhecimento pessoal por desrespeito ao art. 226 do CPP; (ii) há insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade do crime imputado, apta a ensejar absolvição com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do CPP; (iii) a dosimetria da pena fixada apresenta vício que justifique sua redução.

iii. razões de decidir

3. A alegada nulidade do reconhecimento não prospera. O reconhecimento realizado na fase investigativa foi ratificado em juízo, com observância do contraditório, estando em consonância com a jurisprudência do STJ.

4. A autoria e a materialidade estão comprovadas por prova técnica (laudos necroscópico, balístico, de local de crime) e testemunhal, em especial os depoimentos reiterados e coerentes das vítimas, que atribuíram, em juízo, participação direta aos apelantes.

5. A confissão de Victor Manuel na fase inquisitorial e os relatos das vítimas e testemunhas confirmam a dinâmica do crime e a atuação dos réus.

6. A pena-base de Ronilson e Victor foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com base na culpabilidade exacerbada e nas consequências gravíssimas do crime. A atenuante de confissão foi corretamente reconhecida apenas a Victor Manuel, justificando a redução proporcional de sua pena.

7. Não há vício na individualização das penas, sendo respeitada a fundamentação legal e jurisprudencial aplicável.

iv. dispositivo e tese

8. Apelações criminais conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento:
1. O reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa, quando ratificado em juízo sob o crivo do contraditório, é válido e não enseja nulidade. 2. A palavra da vítima, especialmente quando reiterada em juízo e corroborada por outras provas, tem especial relevância nos crimes patrimoniais com violência. 3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando baseada em elementos concretos extraídos dos autos, como a culpabilidade acentuada e as consequências graves do crime.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §3º, II; CPP, arts. 386, V e VII; 226; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2.142.363/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/2/2025; STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 18/12/2020; Súmula 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por RONILSON DOS SANTOS SILVA, VICTOR MANUEL DA SILVA GONZAGA e JOÃO PAULO VASCONCELOS COSTA, em face da sentença que os condenou como incursos nas penas do art. 157, §3º, II, do Código Penal, nas seguintes penas:
23 (vinte e três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
em relação aos réus
João Paulo Vasconcelos Costa
e
Ronilson dos Santos Silva
; e de
19 (dezenove) anos, 02 (dois) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
para
Victor Manuel da Silva Gonzaga
, todos com regime inicial fechado.

Narra a denúncia (ID 21976464):

“DOS FATOS

Segundo o caderno inquisitorial, os denunciados João Paulo Vasconcelos Costa, Ronilson dos Santos Silva, Victor Manuel da Silva Gonzaga e Madson Danilo da Silva Chaves possuíam vínculo associativo, revestido de estabilidade e permanência para o fim de cometerem toda sorte de crimes, valendo-se sempre da utilização de armas de fogo para obtenção de êxito nas empreitadas criminosas.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, no dia 26.01.2023, por volta das 20h, na comunidade do Pitimandeua, zona rural, nesta urbe, os denunciados acima identificados, mediante o emprego de violência e grave ameaça, consubstanciadas na utilização de armas de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis das vítimas Darilson Ferreira dos Santos, Ivone Gomes Monteiro, Manoele Ribeiro da Costa Paes e Daniel Ferreira dos Santos, ocasião em que, lamentavelmente, este último teve sua vida ceifada pelos criminosos.

Conforme consta do inquérito policial, na data e hora acima mencionadas, a vítima Darilson Ferreira dos Santos estava sentada em frente a sua casa quando foi abordada pelos denunciados, que o forçaram a se deitar no chão enquanto se deslocavam para a casa ao lado, a qual pertencia às vítimas Daniel e Ivone.

No entanto, neste ínterim, as vítimas perceberam a ação dos assaltantes e tentaram fechar a porta, instante em que o denunciado Victor Manuel da Silva Gonzaga, vulgo “Cirilo”, efetuou um disparo de arma de fogo na direção das mesmas e alvejou a vítima Daniel Ferreira dos Santos Neto, causando-lhe grave ferimento.

Ato contínuo, os denunciados invadiram a residência, renderam todos os moradores e subtraíram 04 (quatro) celulares, uma TV de 43 (quarenta e três) polegadas, uma arma de Air Soft (ar comprimido) e uma arma de fogo de fabricação caseira.

Em seguida, após os assaltantes deixarem o local com os bens subtraídos, os familiares levaram a vítima Daniel para o hospital local, mas em razão da gravidade da lesão a mesma não resistiu e faleceu.

Após um intenso e primoroso trabalho investigativo, a Polícia Civil logrou êxito em identificar os denunciados como autores do crime em tela, conforme amplo conjunto probatório e elementos informativos contidos nos autos.

É oportuno destacar que o denunciado Victor Manuel da Silva Gonzaga (Cirilo) confessou o crime patrimonial sob análise e apontou Ronilson dos Santos Silva (TK) e João Paulo Vasconcelos Costa como coautores, conforme documento de ID Num 98522107.

Cumpre-nos salientar que, o denunciado Ronilson, durante seu interrogatório, afirmou que João Paulo Vasconcelos Costa, Madson Danilo da Silva Chaves e Victor Manuel da Silva Gonzaga são os responsáveis pelos crimes apurados nestes autos.

Ademais, a testemunha Ana Thainá afirmou de maneira veemente que o denunciado Ronilson vendeu um dos aparelhos subtraídos na ação delitiva para seu namorado, conforme depoimento prestado perante a Autoridade Policial.

Diante deste amplo e inconteste acervo de provas e de elementos informativos, não se pode chegar a outra conclusão senão a de que os denunciados são os autores dos crimes em questão.

Frise-se, ainda, que, durante as investigações, a Polícia Civil constatou que o Sr. Ernande Costa de Lemos adquiriu um dos celulares subtraídos durante o assalto, e, em seguida, vendeu-o para Victor Hugo Pereira. Conforme apurado no inquérito, o Sr. Ernande é contumaz na venda de produtos de origem ilícita e o Sr. Victor Hugo adquiriu o bem mesmo ciente que este era oriundo de crime, de modo que se infere que estes incorreram, respectivamente, nos crimes previstos nos artigos 180, § 1º e 180, Caput, ambos do Código Penal Brasileiro - CPB.

Desta feita, tem-se que os denunciados cometeram os crimes em tela, não havendo dúvidas acerca de autoria e materialidade, razão pela qual, oferta-se a presente exordial acusatória.”

Em
razões de apelação
(ID 21976688), os recorrentes RONILSON DOS SANTOS SILVA e VICTOR MANUEL DA SILVA GONZAGA, por meio do mesmo advogado, requerem, em síntese, a
absolvição
com fundamento na
ausência de provas suficientes
quanto à autoria e materialidade do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do CP), invocando o
princípio
do in dubio pro reo
e o art. 386, incisos V e VII, do CPP. Apontam ainda, a
nulidade do reconhecimento pessoal
, por inobservância do art. 226 do CPP.

Subsidiariamente, pleiteiam a
redução das penas impostas
, com fixação de
regime prisional menos gravoso.

JOÃO PAULO VASCONCELOS COSTA, por sua vez, apresentou razões próprias (ID 22447231), também requerendo
absolvição por insuficiência de provas da autoria
.

O Ministério Público, em
contrarrazões
(ID 24819635), pugna pelo conhecimento e não provimento das apelações.

Nesta superior instância, a D. Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
opina pelo
“CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos apelos manejados em favor de João Paulo Vasconcelos Costa, Ronilson dos Santos Silva e Victor Manuel da Silva Gonzaga.”
(Textual) (ID 25652676)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

De início, reconheço que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade dos apelos, razão pela qual deles conheço.

I – Da alegação de nulidade do reconhecimento pessoal

A defesa de
Ronilson dos Santos Silva
e
Victor Manuel da Silva Gonzaga
sustenta nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, com alegação de inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal.

Contudo, tal alegação não se sustenta. O procedimento de reconhecimento realizado na fase investigativa foi
confirmado em juízo
, sob o crivo do contraditório, o que supre eventual informalidade anterior, nos termos da firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO (CONRUSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA) E EXTORSÃO MAJORADA (CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO). ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE POLICIAL RATIFICADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS VÁLIDOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO DA EXTORSÃO QUALIFICADA PARA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. INVIABILIDADE. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA NÃO UTILIZADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO, DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

2. Conforme destacado pela Corte de origem, foram atendidas as exigências do artigo 226 do Código de Processo Penal, especialmente ante a prévia descrição da pessoa a ser reconhecida, apresentação de diferentes pessoas e fotografias e lavratura de auto pormenorizado.

3. Além disso, o Tribunal de origem consignou que a condenação do recorrente foi embasada nos depoimentos coesos da vítima que não hesitou no reconhecimento, a descrição das características físicas e das roupas dos assaltantes, a confirmação do reconhecimento em juízo e a declaração da policial civil.

4. O pedido de desclassificação do crime de extorsão qualificada para a forma simples não foi abordado no acórdão impugnado da forma como posta no presente recurso, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incide ao caso a Súmula n. 282/STF.

5. A progressão criminosa entre os crimes de roubo e extorsão pretendida pelo agravante diverge do entendimento desta Corte de que, "Se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente, ficam configurados ambos os delitos, roubo e extorsão, em concurso material" (AgRg no HC n. 763.413/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).6. Não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e de extorsão porque de espécies diferentes.

7. Em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. No presente caso, havendo três causas de aumento, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e as sobressalentes como circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem.

8. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 e do § 1º do art. 158 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. Precedentes.

9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.142.363/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)”

O reconhecimento em juízo de
João Paulo Vasconcelos Costa
foi feito em razão de sua estatura incomum, conforme relatado pela vítima Darilson Ferreira dos Santos:

“Eu reconheço aquele ali do canto como um dos assaltantes, o João Paulo pela altura dele.”

Já no tocante a
Victor Manuel
, a testemunha ocular
Ivone Gomes Monteiro
, esposa da vítima fatal, foi categórica ao atribuir a ele a execução do disparo mortal:

“Aí o outro disse para ele atirar; e então ele deu dois passos para trás e atirou; o tiro foi deflagrado na porta da casa do meu irmão.”

Portanto,
não há vício a ser reconhecido
. A identificação dos réus foi realizada de forma lícita e ratificada judicialmente, acompanhada de outros elementos robustos de prova, o que afasta qualquer nulidade.

II – Do pedido de absolvição

Os três recorrentes pleiteiam absolvição com fundamento na suposta ausência de provas seguras quanto à autoria e aplicação do princípio
in dubio pro reo
. No entanto, tal pleito não encontra amparo nos autos.

A
materialidade
do crime de latrocínio encontra-se sobejamente demonstrada nos autos por meio de documentação técnico-probatória produzida em sede inquisitorial e corroborada judicialmente:
Boletim de Ocorrência
(ID 98522096), lavrado na delegacia local no dia dos fatos;
Laudo de Necropsia
(ID 116950010), que atesta que a vítima Daniel Ferreira dos Santos Neto faleceu em decorrência de ferimento perfurocontuso por projétil de arma de fogo;
Laudo de Perícia de Local de Crime
(ID 116950011), que demonstra a dinâmica do crime no imóvel invadido;
Laudo de Perícia Balística
(ID 116950012), que identificou o tipo de arma utilizada;
Relatório Final do Inquérito Policial
(ID 98578356), que sistematiza os elementos probatórios e identifica os réus como autores do fato.

Quanto à
autoria
, cumpre destacar que, nos crimes patrimoniais com violência ou grave ameaça,
a palavra da vítima tem especial relevância
, especialmente quando prestada de forma reiterada e sob o crivo do contraditório, como ocorre nos autos. A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELOS DOS POLICIAIS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o acórdão que confirmou a condenação do agravante pela prática do delito do art. 157, § 2º, I e II, do CP.

2. A decisão agravada afastou os pedidos de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação delitiva, aplicando a Súmula n. 7 do STJ, e rejeitou as alegações de necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante e de cumulatividade indevida entre causas de aumento de pena.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: i) a condenação do agravante pode ser mantida com base nos depoimentos das vítimas e outros elementos probatórios; ii) há a necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo utilizada no crime para fins de aplicação da majorante do art. 157, § 2º, I, do CP; iii) se é devida a alegação de indevido concurso cumulativo de causas de aumento de pena, referente ao uso de arma de fogo e concurso de agentes.

III. Razões de decidir

4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso, em que os depoimentos dos policiais civis foram ao encontro da versão apresentada pelos ofendidos.

5. Embora o reconhecimento pessoal do agravante possa ter se dado em delegacia e mediante análise fotográfica, tal fato não acarreta em nulidade processual para ensejar sua absolvição do acusado, pois a condenação está embasada em outras provas independentes, especialmente nos depoimentos judiciais das vítimas, foram pormenorizados e harmônicos entre si, com destaque para o celular de uma vítima ter sido encontrado na residência do agravante, o qual já vinha fazendo uso pessoal do referido aparelho.

6. A jurisprudência do STJ dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso no delito, como, no presente caso, o depoimento judicial das vítimas no sentido de que o agravante portava arma de fogo enquanto instrumento de ameaça para a perpetração criminosa.

7. Não houve concurso cumulativo de causas de aumento de pena, pois as majorantes foram aplicadas de forma correta, resultando em um aumento de 1/3 da pena.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. 2. A apreensão e perícia da arma de fogo não são necessárias para aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso.

3. Não há concurso cumulativo de causas de aumento de pena quando as majorantes são aplicadas corretamente, resultando em um só aumento proporcional da pena".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, I e II; CPP, art. 226.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 782.267/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.097.120/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.212/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021; STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)”
Destaquei

João Paulo Vasconcelos Costa
foi identificado em razão de sua estatura e fisionomia, tanto no inquérito quanto em juízo.

Victor Manuel da Silva Gonzaga
, além de ter sido reconhecido pelas vítimas, foi apontado como o
executor do disparo fatal
, tendo sua atuação sido claramente descrita e confirmada em juízo.

Ronilson dos Santos Silva
teve participação ativa na empreitada criminosa, exercendo vigilância armada, subjugando vítimas, e viabilizando a consumação do roubo com resultado morte.

A
vítima Darilson Ferreira dos Santos
declarou

que o réu Victor Manoel foi o responsável pelo disparo da arma de fogo, tendo enfatizado em juízo que:

“Aí o outro disse para ele atirar; e então ele deu dois passos para trás e atirou; o tiro foi deflagrado na porta da casa do meu irmão; acredito que ele estava perto da porta por isso o tiro pegou nele.”

Já o recorrente
João Paulo Vasconcelos Costa (vulgo “JOÃO GRANDÃO”)
foi identificado pela vítima Darilson por suas características físicas, notadamente a altura:

“Eu reconheço aquele ali do canto como um dos assaltantes, o João Paulo pela altura dele.”

Quanto ao réu
Ronilson dos Santos Silva (vulgo “TK”),
sua participação está evidenciada pelos relatos de que todos os agentes agiram em comunhão de esforços, subjugando as vítimas, amarrando familiares, vasculhando o imóvel e proferindo ameaças com arma de fogo. Embora encapuzado, foi identificado a partir de outros elementos e cruzamento de informações constantes no IPL e nos autos judiciais, incluindo registros telefônicos e a condução de objetos subtraídos.

Convalidando o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, a D. Procuradora de Justiça, em seu parecer, manifestou-se de forma firme quanto à suficiência do conjunto probatório, asseverando que:
“o conjunto fático-probatório se mostra hábil e suficiente para manter a condenação dos apelantes nos crimes imputados.”

Dessa forma, entendo que tanto a materialidade quanto e autoria está clara, consistente e devidamente comprovada nos autos.

III – Da dosimetria das penas de Ronilson e Victor Manuel

A defesa de ambos os apelantes pleiteia a reforma da dosimetria da pena, porém o faz de maneira genérica, sem indicar de forma específica em qual das fases do procedimento trifásico reside o seu inconformismo.

Antes de adentrar na análise específica da dosimetria impugnada, cumpre ressaltar que a atividade de fixação da pena pelo magistrado, notadamente na primeira fase do método trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal, é dotada de discricionariedade vinculada, o que significa dizer que o juiz possui margem de apreciação dentro dos limites legais, desde que haja fundamentação concreta e idônea, conforme exige o art. 93, IX, da Constituição Federal. Não se trata, pois, de mera liberdade subjetiva, mas de juízo valorativo técnico, condicionado às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Nesse ponto, importa destacar a orientação consolidada neste Tribunal por meio da
Súmula nº 23 do TJPA
, segundo a qual:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Assim, identificada nos autos a existência de uma vetorial negativa, é legítimo e juridicamente válido o afastamento da pena-base do piso legal, ainda que isoladamente considerada, desde que com a devida fundamentação, como é o caso dos presentes autos.

Diante do fato de que a dosimetria das penas foi aplicada de forma idêntica aos dois réus, com os mesmos fundamentos e parâmetros, mostra-se despiciendo reproduzir integralmente ambas as fundamentações. Razão pela qual, para fins de análise, imperioso transcrever apenas a dosimetria referente ao acusado
VICTOR MANUEL DA SILVA GONZAGA (CIRILO)
, cuja estrutura reflete, de forma fiel, os critérios adotados na sentença para ambos os réus.

Para melhor análise,
transcrevo a Sentença no ponto pertinente à dosimetria:

“Quanto à
culpabilidade entendo elevada, uma vez que após ser alvejada, a vítima ficou agonizando por considerável tempo, que poderia ter salvado a sua vida, enquanto o réu permaneceu em sua residência, vasculhando a casa e intimidando as demais vítimas, a fim de obter seu intento criminoso
. Não registra antecedentes criminais, nos termos da Súmula 444, do STJ; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstâncias do crime: normais à espécie; as consequências do crime lhe são desfavoráveis, uma vez que nada será capaz de restituir a vida ceifada da vítima, as repercussões na esfera psicológica das demais vítimas, que assistiram à violenta morte de um ente querido; O vetor do comportamento da vítima não deve ser valorado em desfavor do acusado na dosimetria da pena, sendo considerado como neutro (AgRg no AREsp 473972GO), pelo que fixo a PENA-BASE em 23 (vinte e três) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo) vigente à época do fato.

Considerando que este Juízo considerou, para a formação do convencimento a confissão do acusado na fase inquisitorial, é de se reconhecer a atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena anteriormente fixada em 1/6 (3 anos e 10 meses), fixando a pena intermediária em 19 anos e 02 meses de reclusão e 17 (dezessete) dias multa.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno a pena DEFINITIVA, CONCRETA E FINAL EM 19 (DEZENOVE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO 17 (DEZESSETE) DIAS-MULTA.”

Na
primeira fase da dosimetria
, o magistrado considerou
desfavorável a culpabilidade
, por entender que o réu, mesmo após a vítima já estar alvejada e agonizando, optou por permanecer no local do crime, vasculhar a residência e intimidar as demais vítimas com o objetivo de obter bens subtraíveis. Tal conduta revela um elevado grau de reprovação, extrapolando a normalidade do tipo penal e demonstrando maior frieza e desprezo à vida humana, extrapolando o tipo legal.

Os demais vetores legais — antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e comportamento da vítima — foram corretamente avaliados:
Antecedentes criminais
: favoráveis, pois não há registros anteriores, conforme a Súmula 444 do STJ;
Conduta social e personalidade
: neutros, por ausência de elementos concretos nos autos;
Motivo do crime
: inerente à tipicidade do delito patrimonial, corretamente valorado como neutro;
Circunstâncias do crime
: típicas à espécie.
Consequências do crime
: negativadas, com acerto, pois envolvem a morte de uma das vítimas e o forte abalo psicológico das demais testemunhas, que presenciaram a morte lenta e agonizante de seu ente.

Com base nesses fundamentos, a pena-base foi corretamente
fixada em 23 (vinte e três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, com fundamentação idônea, sobretudo em razão da culpabilidade elevada e das graves consequências do crime.

Na
segunda fase
, o julgador reconheceu a
atenuante da confissão espontânea
, ainda que prestada na fase inquisitorial, o que é admissível conforme jurisprudência consolidada do STJ, especialmente quando a confissão, ainda que parcial, contribui para a formação da convicção judicial. A aplicação da atenuante resultou na
redução de 1/6 da pena
, alcançando a pena
intermediária de 19 anos e 2 meses de reclusão e 17 dias-multa
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena foi corretamente
tornada definitiva
nos patamares anteriormente estabelecidos.

Quanto ao réu RONILSON DOS SANTOS SILVA (TK)

De forma análoga, a pena-base foi fixada em
23 (vinte e três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, com igual fundamentação quanto à
culpabilidade elevada
e às
consequências graves do delito
, reveladas pela permanência do acusado no local após a execução da vítima, continuando a subtração dos bens das demais pessoas presentes, e intensificando o sofrimento das vítimas sobreviventes.

Reforça-se que a fundamentação utilizada na primeira fase foi idêntica à do corréu Victor Manuel, apresentando
concretude suficiente para justificar a exasperação da pena-base
, em conformidade com a Súmula 23 do TJPA. Os demais vetores do art. 59 também foram corretamente valorados de forma neutra ou desfavorável, conforme já demonstrado.

Na segunda fase,
não houve reconhecimento de atenuantes ou agravantes
, razão pela qual a pena
intermediária permaneceu inalterada
.

Por ausência de causas de modificação na terceira fase, a pena foi
tornada definitiva
em
23 anos de reclusão e 20 dias-multa
.

Entendo que as penas foram corretamente dosadas, com exasperação da pena-base fundada em elementos concretos extraídos dos autos, em especial a gravidade da conduta e das consequências do crime, conforme determina a Súmula 23 do TJPA. A individualização foi respeitada, e as diferenças na aplicação das atenuantes justificam a disparidade entre as penas fixadas para os réus.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço dos presentes recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), 16 de junho de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/06/2025